Tribunal: TJES
Processo: 5000583-15.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-15.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA ROSA FERREIRA
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000583-15.2023.8.08.0059

ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE:
NATALIA ROSA FERREIRA

RECORRIDO:
FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VALE REJEITADAS. POLUIDOR DIRETO E INDIRETO (ART. 3º, IV, E 14, §1º, DA LEI 6.938/81). ROMPIMENTO BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO EM MG. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Apelação (que ora recebo como Recurso Inominado, em observância ao princípio da fungibilidade recursal) interposta pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a prescrição trienal da pretensão indenizatória. Em contrarrazões, os Requeridos, ora Recorridos, pugnam pela rejeição do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora propôs ação de indenização por danos morais contra a Fundação Renova, Samarco Mineração S.A., VALE S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., sustentando ter sido privada de lazer nas praias da região de Fundão-ES em razão do rompimento da barragem de rejeitos ocorrido em novembro de 2015. Alega que buscou reparação administrativa sem êxito. Pleiteou: condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do desastre ambiental.

(3). De início, rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de inexistência de responsabilidade da VALE S.A. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade passiva
ad causam
deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial, de modo que, afirmando a parte autora que sofreu prejuízos oriundos do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, cuja atividade estava ligada às empresas demandadas, impõe-se reconhecer a pertinência subjetiva da VALE S.A. para figurar no polo passivo da demanda. Além disso, o artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, define como “poluidor” toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Assim, a VALE, na condição de controladora e integrante do consórcio que detinha participação relevante na Samarco, é configurada como poluidora indireta, sendo-lhe aplicável o regime de responsabilidade objetiva e solidária previsto no art. 14, §1º, da mesma lei.

(4). No mérito, em que pese compreenda que a Recorrente, em relação à pretensão deduzida, encontra-se equiparada à figura de consumidora, sendo devida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, aplicável a este a prescrição quinquenal conforme previsão do artigo 27 do aludido código, de todo modo, fulminada a pretensão autoral. O desastre ambiental de Fundão ocorreu em 5 de novembro de 2015, e a presente ação somente foi ajuizada em 2023, após o transcurso integral do prazo legal, sem que se comprove a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

(5). No ponto, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional em virtude de tratativas administrativas conduzidas perante a Fundação Renova, porquanto a mera ilação sobre a existência de causas suspensivas ou interruptivas do cômputo do prazo prescricional, à falta de prova segura a seu respeito, não justifica o julgamento de mérito das pretensões judicializadas além do prazo definido pelo art. 27, CDC, como ocorre no caso em tela
.

(6). Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Turma Recursal: “VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO EM MG. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação movida por SOLANGE MARIA ONORIO em face de SAMARCO MINERACAO S.A, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., alegando, em apartada síntese, que em razão do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, ocorridas em novembro de 2015, a requerente teve o seu abastecimento de água interrompido, permanecendo sem o serviço essencial por pelo menos 15 (quinze) dias. 2. A sentença proferida pelo juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedente o pleito, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. 3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja apreciado o mérito e reconhecida a procedência dos pleitos autorais. 4. As Requeridas, ora Recorridas, apresentaram Contrarrazões (ID 8655109, 8655111 e 8706633), pugnando pela manutenção do decisum por seus próprios fundamentos. 5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6.
A princípio, quanto ao Termo de Compromisso e a prévia renúncia do prazo prescricional, escorreita a análise do sistema de origem, na medida em que conforme inteligência do artigo 191 do Código Civil, este não possui validade jurídica, ante a impossibilidade de renúncia de direito que não veio a ocorrer. 7. Outrossim, irretocável o ato sentencial, na medida em que, no caso em apreço, o recorrente encontra-se equiparado a figura de consumidor, sendo devida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, aplicável a este a prescrição quinquenal conforme previsão do artigo 27 do aludido código
. 8. Neste sentido, não merece reforma o ato sentencial, devendo ser pronunciada a prescrição do direito da recorrente. 9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).” (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50076471720238080014, Relator.: INES VELLO CORREA, Turma Recursal - 2ª Turma).

(7). Dessa forma, não merece reparos a r. sentença, reconhecendo de maneira correta (ainda que sob fundamento diverso) a prescrição da pretensão autoral.
(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida.

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)